Tribunal: TJSP
Processo: 1041036-40.2016.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000730385
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1041036-40.2016.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
ACS OMICRON EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, são embargados
RAYMOND MILAD BOURDOUKAN e JOSSELINE MOUSSAWIR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E JAIR DE SOUZA.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
J.B. PAULA LIMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1041036-40.2016.8.26.0100/50000 -Voto no 17581
2
Embargos de Declaração no 1041036-40.2016.8.26.0100/50000
Comarca: São Paulo (10a Vara Cível do Foro Central)
Embargante: ACS Omicron Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Embargada: Raymond Milad Bourdoukan e outro
Voto no 17.581
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Os
embargos
de
declaração, ainda que opostos com a finalidade de
prequestionamento da matéria, devem se limitar às hipóteses
do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Alegação de
contradição e pretendida infringência, afastadas.
Embargos de declaração rejeitados.
São aclaratórios, com fins de prequestionamento da
matéria, opostos contra a decisão colegiada que negou provimento à
apelação interposta pela embargante e deu parcial provimento ao recurso
dos embargados. Inconformada, aponta a contradição do V. Acórdão,
sustentando que houve “reformatio in pejus” ao efetuar mudança na base
de cálculo dos lucros cessantes. Postula o acolhimento dos embargos.
Em síntese, o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1041036-40.2016.8.26.0100/50000 -Voto no 17581
3
Os embargos de declaração têm por finalidade
completar a decisão omissa ou aclará-la, dissipando obscuridade,
contradição ou mesmo erro material. Não é recurso substitutivo, mas sim,
integrativo ou aclaratório.
No caso vertente, verifica-se o nítido inconformismo
da parte embargante, objetivando a renovação da matéria controversa em
busca de alteração do julgado. Não há, entretanto, na decisão, quaisquer
violações a dispositivos legais e/ou constitucionais, não prosperando,
ademais, o uso de embargos de declaração para fins de prequestionamento.
O posicionamento adotado mostrou-se cristalino ao
negar provimento ao recurso interposta pela embargante e dar parcial
provimento ao apelo dos embargados somente para condenar a ré ao
pagamento de indenização por danos morais.
A indenização por lucros cessantes foi mantida como
proferida na sentença, não havendo se falar em reformatio in pejus.
Com efeito, constou expressamente: “Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pela ré e DOU
PARCIAL PROVIMENTO ao apelo dos autores para condenar a ré a
pagar indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00,
corrigidos monetariamente a contar da data do julgamento em
segundo grau (Súmula 362 do STJ), acrescidos de juros de mora a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1041036-40.2016.8.26.0100/50000 -Voto no 17581
4
partir da citação (artigo 405 do CC).”
Assim, não se verifica qualquer contradição no v.
aresto, apenas entendimento diverso daquele defendido pela embargante, o
que força a remetê-la à via adequada, não se prestando o presente recurso
para a finalidade almejada.
Não se vislumbram vícios passíveis de corrigenda por
meio dos aclaratórios, não se justificando modificação nesta sede.
Importante frisar, ainda, que o julgador não está
obrigado a responder todas as questões formuladas pelas partes,
especialmente quando não têm o condão de alterar a decisão combatida.
Isso porque vigora no nosso ordenamento processual o princípio da
persuasão racional, previsto no artigo 371 do Código de Processo Civil.
Nesse sentido, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça
tem posicionamento sedimentado de que “O simples descontentamento da
parte com o rumo tomado pela causa não enseja o cabimento de embargos
declaratórios, cuja utilidade é voltada ao aprimoramento da decisão,
sentença ou acórdão embargados, e não à modificação destes. Ademais, o
órgão julgador não está vinculado ao combate, um a um, dos argumentos
tecidos pelas partes. Deve, contudo, enfrentar aquilo que for essencial à
resolução da demanda, atentando-se para questões e incidentes
efetivamente imprescindíveis. Precedentes” (AgRg no REsp 1615618/SC,
rel. Ministro Jorge Mussi, j. 25.06.2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1041036-40.2016.8.26.0100/50000 -Voto no 17581
5
E mesmo à luz do novo Código de Processo Civil o
entendimento perdura:
“(...) A teor do disposto no art. 1.022 do Código
Fux, os Embargos de Declaração destinam-se a
suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar
contradição existente no julgado, o que não se
verifica no caso dos autos, porquanto o acórdão
embargado dirimiu todas as questões postas de
maneira clara, suficiente e fundamentada.
(...) Os Embargos de Declaração não se prestam
à finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum hostilizado ou propiciar novo exame da
própria questão de direito material, de modo a
viabilizar, em sede processual inadequada, a
desconstituição de ato judicial regularmente
proferido”
(EDcl
no
AgInt
no
AREsp
347226/GO, rel. Ministro Napoleão Maia Nunes
Filho, j. 26.08.2019)
A rejeição, destarte, é de rigor, como já deliberou o
Colendo Supremo Tribunal Federal diante de casos semelhantes:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1041036-40.2016.8.26.0100/50000 -Voto no 17581
6
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE,
CONTRADIÇÃO
E
ERRO
MATERIAL.
REDISCUSSÃO
DA
MATÉRIA.
EFEITOS
INFRINGENTES.
IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I - Ausência dos pressupostos do art. 1.022 do
Código de Processo Civil. II - A embargante
busca tão somente a rediscussão da matéria,
porém
os
embargos
de
declaração
não
constituem meio processual adequado para a
reforma do decisum, não sendo possível atribuir-
lhes efeitos infringentes, salvo em situações
excepcionais, o que não ocorre no caso em
questão. III - Embargos de declaração rejeitados.
(ARE n. 787052 ED-AgR-ED/SP, rel. Ministro
Ricardo
Lewandowski,
2a
Turma,
DJe
06.08.2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1041036-40.2016.8.26.0100/50000 -Voto no 17581
7
REGIMENTAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
(...)
OMISSÃO.
CONTRADIÇÃO.
OBSCURIDADE.
NÃO
OCORRÊNCIA.
MANUTENÇÃO DO DECISUM. EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
DECLARATÓRIOS
OPOSTOS
SOB
A
VIGÊNCIA DO CPC/2015.
1. Não se prestam os embargos de declaração,
não obstante sua vocação democrática e sua
finalidade precípua de aperfeiçoamento da
prestação jurisdicional, para o reexame das
questões de fato e de direito já apreciadas no
acórdão
embargado.
2.
Ausente
omissão
justificadora
da
oposição
de
embargos
declaratórios, nos termos do art. 535 do CPC, a
evidenciar o caráter meramente infringente da
insurgência.
3. Embargos de declaração rejeitados” (RE
377024 AgR-ED/RS, rel. Ministra Rosa Weber, j.
26.08.2019)
Pelo exposto, REJEITO os embargos de declaração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1041036-40.2016.8.26.0100/50000 -Voto no 17581
8
J. B. PAULA LIMA
RELATOR